Tribunal: STF
Processo: HC 181949
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em benefício de Janderson Antoni da Silva, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça pela qual indeferida, em 5.2.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 559.677/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). No decorrer do processo foi instaurado incidente de insanidade mental resultando em sua absolvição imprópria e aplicação de medida de segurança (inc. I do art. 96 do Código Penal), consistente na internação por prazo indeterminado, assentando-se que “o exame de cessação da periculosidade será realizado um ano após o início da medida, sendo repetido, em sendo o caso, ano após ano, na forma do art. 97, § 2º, do Código Penal”. 
    A defesa recorreu postulando a absolvição por falta de provas, a desclassificação para o delito de uso de entorpecente ou a aplicação de tratamento ambulatorial.
    O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação da defesa, o que ensejou a interposição de recurso especial. Não admitido, a decisão transitou em julgado em 7.3.2019.
    3. Em 3.2.2020, foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 559.677 objetivando “evitar encarceramento desnecessário e indevido“ assentando-se o paciente “aguardou todo o tramite processual em liberdade, não existindo qualquer notícia de que após os fatos aqui apurados (mais de 6 anos) o paciente tenha se envolvido em qualquer incidente“. 
    Em 5.2.2020, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar assentando:
    “(...) O deferimento de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. 
    Em juízo de cognição sumária, entendo não assistir razão à impetrante, por não estar demonstrado o fumus boni iuris. 
    O Tribunal local manteve a medida de internação aos seguintes fundamentos (fls. 23/24 – grifo nosso): 
    De outro vértice, constatado que os acusados eram incapazes de entender o caráter ilícito dos fatos, impôs-se a medida de segurança de internação. Neste ponto, não se desconhece o teor do art. 97, caput, segunda parte, consoante o qual, "(...) Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatória!'. Por outro lado, não também não se deve ignorar que a aludida medida não é impositiva, e depende da análise acurada da situação fática, tanto que o legislador se valeu da expressão acima grifada: "poderá". Aqui, como bem ressaltado na origem, os réus praticaram delitos de acentuada gravidade, um deles equiparado a hediondo. Mas não é só. Como ressaltado pelo "Parquet" em memoriais, Valdeir responde a outros processos por roubo, estupro de vulnerável e tráfico, além de possuir diversos procedimentos relacionados a atos infracionais; Janderson, por seu turno, está sendo processado por desacato e tráfico de drogas (fls. 229/231). Assim, tudo leva a crer que os acusados tornaram a delinquir sempre que em goza da liberdade, situação a demandar a medida de internação a fim de resguardar a sociedade e também os próprios réus de si mesmos. Enfim, a decisão de primeiro grau reflete incensurável razoabilidade, motivo pelo qual deve aqui ser prestigiada e confirmada. 
    De fato, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, os critérios do art. 97 do Código Penal admitem flexibilização, podendo-se impor aos crimes punidos com reclusão o tratamento ambulatorial (HC n. 469.039/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 3/12/2018). 
    No presente caso, o Tribunal salientou a existência de outros processos em curso em face do paciente, fundamento concreto que impede a concessão da medida de urgência. Além disso, a medida possui amparo legal, visto que os crimes imputados têm previsão de imposição de pena de reclusão. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Solicitem-se informações ao Juízo de piso e ao Tribunal, especialmente, sobre eventual trânsito em julgado da ação penal e sobre os antecedentes do paciente. 
    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se” (doc. 18). 
    4. A Defensoria Pública de São Paulo impetra o presente habeas corpus alegando que “se trata de pessoa primária e de bons antecedentes. Os processos existentes são antigos e estão extintos (todos resolvidos). Ademais, vive em paz com sua mãe, já idosa, sem apresentar qualquer problema na seara criminal há mais de uma década. Ademais, o médico recomendou (não poderia ser diferente) tratamento ambulatorial, em liberdade, afastando qualquer medida mais rigorosa“.
    Assevera que “Janderson, a época dos fatos, tinha apenas duas anotações, uma por tráfico e outra por desacato. Na ação penal referente ao desacato, Proc. 0005831-77.2015.8.26.0495, Janderson foi absolvido, por falta de provas, com decisão transitada em julgado (sentença em anexo). No que concerne ao tráfico, que é do ano de 2011, verifica-se que houve absolvição imprópria, com aplicação de internação, gerando, depois de longo período na prisão (cadeia pública local) aguardando vaga em hospital de custódia”.
    Afirma que “a ausência de periculosidade está fartamente demonstrada, não apenas pela natureza do delito imputado, que não possui violência ou grave ameaça, mas também pelo histórico do paciente, que não se envolveu em nenhum outro delito, existindo anotação indiscutível em sua Folha de Antecedente sobre a inexistência de qualquer indício de periculosidade”.
    Requer medida liminar para “fixar, desde já, tratamento ambulatorial ao paciente, medida adequada e compatível com a situação”. No mérito, “requer seja o presente habeas corpus conhecido e concedida a ordem para impor ao paciente a medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial, ao invés de internação”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. Como se afirma na inicial, a condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado e foi arquivada antes de protocolizada a presente impetração. 
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016. 
    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial e no qual está tendo regular tramitação o processo seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.
    Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.
    8. Não se comprova, no caso, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a ser realizado pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que as instâncias antecedentes anotaram existência de processos contra o paciente, inclusive por delito idêntico (tráfico de entorpecente), no qual também teria sido beneficiado com absolvição imprópria, a evidenciar a necessidade da internação, já que em liberdade haveria o risco de voltar a delinquir. Também assentaram que a internação objetivava não somente o resguardo da sociedade, mas dos “próprios réus de si mesmos”, constando da sentença que a medida “visa a reabilitação dos agentes e tem espaço diante da necessidade de fazer cessar o histórico de comportamentos ilícitos dos acusados”.
    9. É de se anotar que a adoção de entendimento diverso sobre a periculosidade do paciente e a necessidade de internação dada sua condição clínica exigiria o inviável reexame do acervo probatório que serviu de amparo para a formação da convicção dos julgadores de primeira e segunda instâncias, em especial os laudos médicos e perícias, e seu cotejo com as circunstâncias específicas do caso.
    10. Não se verifica teratologia nas decisões transcritas a justificar a antecipação, com supressão de instância, da decisão de mérito que será proferida no Habeas Corpus n. 559.677/SP, não sendo suficientes para autorizar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado ao Superior Tribunal de Justiça o regular exercício de sua competência específica para o julgamento do habeas corpus lá impetrado. 
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora